Tribunal: TJDFT
Processo: 0719159-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0719159-42.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY MENDES LACERDA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E AMPARO AOS TRABALHADORES TERCEIRIZADOS E AUTONOMOS DE GOIAS - SOLIDY D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Kelly Mendes Lacerda contra a decisão do e. Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho – DF, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0703798-64.2025. A matéria devolvida diz respeito à quantia devida pela parte contrária a título de honorários de sucumbência, tendo em vista que: (a) a sentença consignou que “diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, no percentual de 50%. Fixo os honorários em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2o do CPC. Suspendo a exigibilidade das verbas de sucumbência devidas pelo autor, na forma do art. 98, §3o do NCPC, pois a parte faz jus à gratuidade judiciária”; (b) a apelação interposta pela parte ré foi desprovida por esta Segunda Turma Cível; e (c) o acórdão n.o 1958187, no que refere aos honorários de sucumbência, estabeleceu: “A parte sucumbente arcará com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios majorados à razão de 12% (doze por cento) do valor da condenação (Código de Processo Civil, art. 85, § 11)”. Eis o teor da decisão ora revista: Apesar de o Acórdão ter majorado os honorários para 12% sobre o valor da condenação, não houve alteração quanto a distribuição do ônus sucumbencial. Nos termos da sentença proferida nos autos n. 0703617-34.2023.8.07.0006, a parte exequente é credora de 50% dos honorários fixados. Emende-se para adequar os cálculos apresentados. Prazo: 15 dias. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “A MM. Juíza de primeiro grau indeferiu o valor pleiteado que foi devidamente atualizado e realizado com a tabela do TJDFT, sob o fundamento de que a agravante deveria alterar sua planilha para a condenação citada na primeira instância acerca da sucumbência recíproca, ignorando por completo o que foi determinado no Acórdão em Segunda Instância”; (b) “A decisão é errônea, pois claramente foi definido o valor de 12% do valor da condenação”; (c) “É bem sabido que o perdedor do recurso apresentado tem a modificação na condenação da verba honorária. Em primeira instância foi atribuída a sucumbência recíproca, todavia em segunda instância a parte recorrente foi corretamente condenada com majoração dos honorários sucumbenciais”; (d) “Nada foi mencionado sobre condenação recíproca, a MM Juíza está inovando e prejudicando o trabalho e o salário desta causídica com informações não descritas na decisão”; (e) “Não se sabe nem qual o motivo foi determinado a sucumbência recíproca, sendo que a agravada foi Revel no processo, todavia, o que está se pleiteando aqui é o que restou definido em segundo grau que não há nenhum erro interpretativo, sendo claro sobre o que está sendo requerido”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, para “determinar o processamento da execução nos termos requeridos, como pedido liminar, haja vista que desde fevereiro esta causídica está cobrando os valores que lhe são devidos e pela 3a vez a MM Juiz vem determinando a Emenda à Inicial de forma fracionada, em vez de ter feito todas as determinações”. No mérito, pede o provimento do agravo, “, para que seja o valor da condenação da sucumbência de segunda instância o valor de 12% sobre o valor da condenação”. Preparo recursal recolhido em dobro (CPC, art. 1.007. § 4o) É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se ao cumprimento de sentença (honorários advocatícios), fixados na ação de reparação de danos (0703617-34.2023) em que a ora agravante atuou na qualidade de patrona da parte autora. A verba de sucumbência foi fixada na sentença originária nos seguintes termos: Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, no percentual de 50%. Fixo os honorários em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2o do CPC. Suspendo a exigibilidade das verbas de sucumbência devidas pelo autor, na forma do art. 98, §3o do NCPC, pois a parte faz jus à gratuidade judiciária. A parte ré interpôs apelação contra a sentença de parcial procedência do pedido, a qual resultou desprovida por esta Segunda Turma Cível, que assim dispôs acerca dos honorários sucumbenciais: A parte sucumbente arcará com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios majorados à razão de 12% (doze por cento) do valor da condenação (Código de Processo Civil, art. 85, § 11). A agravante sustenta que a decisão colegiada teria imputado ao réu/apelante a totalidade dos ônus de sucumbência. De outra perspectiva, o e. Juízo de origem afirma que a proporcionalidade fixada na sentença diante da sucumbência recíproca não teria sido alterada pela Segunda Turma Cível no acórdão n. o1958187. Pois bem. O e. Juízo de origem, com relação à sucumbência, distribuiu proporcionalmente os honorários e as custas processuais (50% para cada uma das partes), em conformidade com o grau de sucesso parcial de cada parte (procedência do pedido de obrigação de fazer e improcedência dos danos imateriais) e com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No ponto (sucumbência recíproca), a sentença não foi objeto de recurso por qualquer das partes, de sorte que não socorre à agravante a alegação de que “Não se sabe nem qual o motivo foi determinado a sucumbência recíproca, sendo que a agravada foi Revel no processo” (preclusão). A questão processual referente à sucumbência recíproca já teria sido devidamente analisada na origem. O acórdão não alterou a proporcionalidade fixada (a qual, repise-se, não teria sido objeto de recurso por qualquer das partes), de sorte que inexiste fundamento à pretendida atribuição integral da sucumbência ao réu (TJDFT, acórdão 1957932, Rel. Des. Renato Rodovalho Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 03.02.2025). No sentido de manutenção da proporcionalidade dos honorários de sucumbência fixados na origem, em virtude da não interposição do recurso próprio, colaciono o julgado desta Segunda Turma Cível (mutatis mutandis): DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MOTORISTAS. NOTA FISCAL. ADIMPLEMENTO IMEDIATO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. 1. Anota fiscal n. 2013/546 foi emitida em 19/04/2013 e seu pagamento adimplido por ordem bancária lançada em 26/04/2013. Houve, portanto, lapso temporal de apenas 7 (sete) dias. 2. Nos termos do item 6.7 do contrato administrativo firmado com o DETRAN/DF, o pagamento há de ser feito em até 10 (dez) dias úteis após a apresentação da nota fiscal. 3. Como não houve insurgência acerca do arbitramento dos honorários advocatícios mantenho a sucumbência recíproca e proporcional fixada na sentença. 4. Apelação desprovida. (Acórdão 1088394, 20160110828306APC, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/04/2018, publicado no DJe: 17/04/2018.) No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Prevalece, por ora, a proporcionalidade fixada na sentença, qual seja, 50% para cada uma das partes (autor e réu), sendo que a base de cálculo do valor devido pelo réu (50%) é o valor majorado na instância recursal, ou seja, a metade de 12% do valor da condenação). Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 19 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator